Tribunal: TCU
Processo: 033.824/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em desfavor de Lauraci Martins de Oliveira, como então prefeita do Município de Olho dÁgua das Cunhãs  MA (gestão: 1/1/2005 a 31/12/2008), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), sob o valor original de R$ 260.387,13, para aplicação nos Serviços de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, durante o exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em desfavor de Lauraci Martins de Oliveira, como então prefeita do Município de Olho d'Água das Cunhãs - MA (gestão: 1/1/2005 a 31/12/2008), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), sob o valor original de R$ 260.387,13, para aplicação nos Serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, durante o Exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Lauraci Martins de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Lauraci Martins de Oliveira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2008 2.780,75 2/1/2008 1.855,00 2/1/2008 1.759,00 15/1/2008 800,00 28/1/2008 700,00 17/3/2008 630,75 19/3/2008 2.228,00 25/3/2008 255,00 25/3/2008 245,60 26/3/2008 1.018,00 31/3/2008 2.547,65 31/3/2008 1.757,30 4/4/2008 642,60 14/5/2008 685,00 15/5/2008 600,00 16/5/2008 995,00 16/5/2008 463,00 23/5/2008 995,25 26/5/2008 1.734,65 27/5/2008 325,00 27/5/2008 1.412,00 3/6/2008 1.000,00 4/6/2008 345,00 19/6/2008 1.500,00 25/6/2008 430,00 27/6/2008 263,00 7/7/2008 530,30 8/7/2008 950,00 8/7/2008 686,50 10/7/2008 1.200,00 15/7/2008 530,00 16/7/2008 955,50 17/7/2008 420,00 22/7/2008 639,90 28/7/2008 1.359,50 29/7/2008 220,00 29/7/2008 780,00 11/8/2008 800,00 20/8/2008 2.215,00 20/8/2008 970,00 20/8/2008 998,00 21/8/2008 987,60 25/8/2008 960,25 5/9/2008 900,00 12/9/2008 250,00 16/9/2008 881,30 18/9/2008 993,50 18/9/2008 989,70 6/10/2008 811,75 7/10/2008 891,30 10/10/2008 891,00 15/12/2008 5.239,95 29/12/2008 5.239,00 2/1/2008 2.079,87 2/1/2008 1.386,80 2/1/2008 1.283,80 2/1/2008 1.958,00 15/1/2008 1.100,00 15/1/2008 2.800,00 28/1/2008 4.240,00 28/1/2008 1.056,10 28/1/2008 2.200,00 13/3/2008 300,00 13/3/2008 300,00 13/3/2008 260,00 13/3/2008 260,00 13/3/2008 260,00 13/3/2008 260,00 13/3/2008 260,00 13/3/2008 260,00 14/3/2008 260,00 14/3/2008 260,00 17/3/2008 600,00 17/3/2008 200,00 17/3/2008 260,00 18/3/2008 500,00 18/3/2008 691,00 19/3/2008 1.002,30 19/3/2008 2.370,00 26/3/2008 1.233,70 27/3/2008 1.603,00 28/3/2008 600,00 28/3/2008 500,00 28/3/2008 300,00 28/3/2008 260,00 28/3/2008 260,00 28/3/2008 260,00 28/3/2008 260,00 28/3/2008 260,00 28/3/2008 260,00 28/3/2008 260,00 28/3/2008 260,00 28/3/2008 108,74 1/4/2008 300,00 1/4/2008 200,00 2/4/2008 260,00 6/5/2008 4.240,00 6/5/2008 108,74 14/5/2008 4.348,74 16/5/2008 2.511,00 20/5/2008 3.420,00 23/5/2008 890,50 26/5/2008 4.348,74 26/5/2008 1.569,78 23/6/2008 4.240,00 23/6/2008 108,74 25/6/2008 660,00 25/6/2008 1.500,00 25/6/2008 950,00 7/7/2008 619,07 8/7/2008 748,20 16/7/2008 1.600,00 16/7/2008 4.240,00 16/7/2008 108,74 16/7/2008 275,00 17/7/2008 685,76 22/7/2008 954,95 24/7/2008 3.139,70 29/7/2008 5.164,30 30/7/2008 640,00 30/7/2008 405,00 30/7/2008 956,50 1/8/2008 800,00 8/8/2008 897,80 22/8/2008 195,00 22/8/2008 4.240,00 22/8/2008 108,74 28/8/2008 850,00 1/9/2008 898,56 4/9/2008 870,00 5/9/2008 969,80 17/9/2008 905,66 18/9/2008 833,00 18/9/2008 973,55 18/9/2008 605,78 23/9/2008 4.800,00 23/9/2008 124,64 8/10/2008 993,70 14/10/2008 886,00 21/10/2008 4.924,64 24/10/2008 2.034,64 24/10/2008 938,40 27/10/2008 995,41 28/10/2008 962,30 30/10/2008 905,00 30/10/2008 936,73 30/10/2008 708,00 6/11/2008 960,00 18/11/2008 4.924,64 20/11/2008 670,00 20/11/2008 903,00 20/11/2008 870,25 21/11/2008 900,00 24/11/2008 614,58 9/12/2008 510,00 17/12/2008 725,00 11/1/2008 3.100,00 22/2/2008 3.100,00 19/3/2008 1.100,00 20/3/2008 965,00 20/3/2008 965,00 28/3/2008 70,00 22/4/2008 1.061,50 22/4/2008 965,00 22/4/2008 108,50 23/4/2008 965,00 15/5/2008 1.061,50 15/5/2008 965,00 15/5/2008 108,50 16/5/2008 965,00 23/6/2008 965,00 23/6/2008 1.061,50 23/6/2008 108,50 25/6/2008 965,00 16/7/2008 108,50 16/7/2008 965,00 16/7/2008 1.061,50 16/7/2008 965,00 19/8/2008 1.061,50 19/8/2008 965,00 19/8/2008 108,50 27/8/2008 965,00 16/9/2008 1.061,50 16/9/2008 965,00 16/9/2008 108,50 17/9/2008 965,00 17/10/2008 3.100,00 18/11/2008 3.100,00 23/12/2008 1.550,00 23/12/2008 1.441,50 23/12/2008 108,50 22/7/2008 1.206,25 22/7/2008 1.206,25 22/7/2008 700,00 22/7/2008 105,45 23/7/2008 200,00 18/8/2008 1.206,25 19/8/2008 1.206,25 19/8/2008 700,00 19/8/2008 105,45 17/9/2008 364,10 6/10/2008 973,00 7/10/2008 955,00 8/10/2008 906,50 10/10/2008 987,50 10/10/2008 987,10 13/10/2008 897,30 23/10/2008 410,00 27/10/2008 813,39 29/10/2008 500,00 29/10/2008 500,00 22/7/2008 1.206,25 22/7/2008 1.206,25 22/7/2008 700,00 22/7/2008 105,45 23/7/2008 882,05 18/8/2008 1.206,25 19/8/2008 1.206,25 19/8/2008 700,00 19/8/2008 105,45 20/8/2008 400,00 22/8/2008 940,00 12/9/2008 468,40 17/9/2008 105,45 18/9/2008 1.206,25 18/9/2008 1.206,25 18/9/2008 700,00 18/9/2008 989,10 28/10/2008 3.600,00 29/10/2008 967,30 29/12/2008 4.580,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.